Tribunal: STF
Processo: RE 1354674
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE BOM JARDIM E OUTRO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE VALORES DO FUNDEF PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. II, XXI E XXXVII DO ART. 5º E DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. TEMA 810. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos por Município de Bom Jardim e outro e pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. AMUPE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E . RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Apelação interposta pelo Município de Bom Jardim/PE em face de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade suscitada em Embargos à Execução opostos pela União, por considerar que não há prova de que o Município de Bom Jardim era associado da AMUPE, não se afigurando possível que o Município-Embargado ingresse como litisconsorte ulterior, após a fase de estabilização da demanda, sob pena de se ferir o princípio do juiz natural (art. 5.º, XXXVII e LIII, ambos da CF/1988 c/c o art. 2.º-A, da Lei n.º 9.494/1997). Honorários advocatícios à base de 5% sobre o valor da causa, a cargo do Município. 2. Alega o Recorrente que a questão da legitimidade foi alcançada pela preclusão, pede pelo julgamento das demais questões suscitadas na Execução por esta Corte, ante a teoria da causa madura, bem como a redução do valor aplicado a título de honorários advocatícios. 3. A legitimidade ativa do Município de Bom Jardim/PE para executar o julgado proferido no processo 2006.83.00000001-4 já foi objeto de análise nos autos do processo de conhecimento, em cuja sentença, transitada em julgado, restou consignado que o Município Recorrente compôs a lista de substituídos apresentada pela AMUPE quando da propositura da ação ( fls. 330 e 449) . 4. Reconhecida a legitimidade do Município, passa-se ao exame do feito, por força do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC (causa madura). 5. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE. Entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96. 6. A existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF, é circunstância que não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente. 7. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido suscitada, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, também preclusa. 8. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade. 9. A Primeira Seção do c. STJ, na Sessão de julgamentos do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, consolidou o entendimento de que não é possível o destaque dos honorários advocatícios em crédito do FUNDEF/FUNDEB concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal específica dos referidos recursos para investimentos na área da educação. (STJ - AgInt no REsp 1.634.207/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 26/03/2019). 10. No que se refere ao indexador de correção monetária incidente sobre os débitos judiciais da Fazenda Pública, voltam a incidir como indexadores de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Série Especial (IPCA-E), uma vez que, em se tratando de verba de natureza ordinária, porquanto seu caráter meramente indenizatório 11. A decisão que conferiu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos Entes Federativos Estaduais, em face do acórdão proferido nos autos do RE 870.947/SE, que resolveu o Tema de Repercussão Geral nº 810, apenas desobrigou os órgãos judicantes que tenham entendimento divergente de aplicarem a tese nele consagrada, antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma, não os impedindo, por outro lado, de decidirem a matéria em sintonia com aquele julgado, caso reflita a sua compreensão sobre a matéria. 12. Inversão do ônus da sucumbência. Parte embargada que decaiu de parte mínima do pedido. Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, apenas a União deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios, à base de 5% sobre o valor da causa. 13. Apelação provida, em parte, para reconhecer a legitimidade do Município em promover a presente ação executiva e determinar que a execução prossiga no valor devido de R$ 3.655.085,95 (três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com a vinculação do precatório à educação do Município exequente e creditado em conta do atual FUNDEB, com a impossibilidade de retenção dos honorários contratuais” (fls. 5-7, e-doc. 86).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 117).



Recurso extraordinário interposto por Município de Bom Jardim e outro



    2. No recurso extraordinário, o Município de Bom Jardim e outro alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXI do art. 5º, e os arts. 37, 133 e 205 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Salientam que “o escritório Monteiro e Monteiro Advogados, fora contratado para propor uma ação judicial visando a recuperação de verbas da educação que deixaram de ser repassadas pela União Federal, prevendo como pagamento pelos serviços prestados o percentual de 20% (vinte por cento), do benefício a ser recuperado em favor dos associados, no caso o município de Itamaracá” (fls. 11-12, e-doc. 126).



    Asseveram que “por desempenhar função essencial à justiça (art. 133 da Carta Magna), o Advogado tem a prerrogativa de, apresentando ao Juízo o contrato respectivo, reter da liberação do valor disponibilizado ao seu constituinte a sua verba honorária convencional (art. 22, § 4o. do Estatuto da OAB)” (fl. 12, e-doc. 126).



    Argumentam que o “trabalho profissional do Advogado foi essencial para a provisão orçamentária municipal; em casos assim, parece inquestionável que o Advogado deva receber a sua justa remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial, mediante o seu competente labor profissional” (fl. 12, e-doc. 126).



    Sustentam que a “retenção dos honorários contratuais não colide, tampouco é incompatível lógica e normativamente, com os dispositivos constitucionais e legais a impor determinado percentual de aplicação na educação básica” (fl. 14, e-doc. 126).



    Pedem “seja conhecido e provido para, com base na legislação constitucional acerca da matéria, seja reconhecido ao advogado que de forma independente e corajosa (artigo 133, da CF/88), presta serviço visando à promoção da educação do nosso País (artigo 205, da CF/88 e artigo 60 do ADCT), o direito de ser pago com as verbas recebidas graças ao seu esforço, vedando que a Administração Pública ou o Poder judiciário favoreçam alguns ramos que promovem a educação em detrimento de outros, pois, assim fazendo, se estará incentivando perseguições indevidas, ferindo de morte o princípio da impessoalidade (artigo 5º, caput c/ artigo 37, da CF/88)” (fl. 15, e-doc. 126).



Recurso extraordinário interposto pela União



    3. No recurso extraordinário, a União assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXI, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o § 12 do art. 100 e o inc. I e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Alega que “o STF, portanto, está a discutir, em sede de repercussão geral, sobre a compatibilidade da forma de pagamento de débitos (condenações judiciais) de verbas do FUNDEF, à luz do artigo 60, §1º, do ADCT – CF (e do artigo 100 da CF), tendo em vista a vinculação desses valores aos gastos da educação, mediante depósitos em ‘conta específica do fundo’” (fl. 16, e-doc. 136).



    Ressalta que “o Decisum não apreciou todos os aspectos da lide, pois se negou a emitir expresso pronunciamento sobre a incidência da legislação pertinente e sobre a ausência de autorização específica do Município para AMUPE propor ação coletiva objetivando as verbas do FUNDEF” (fl. 18, e-doc. 136).



    Salienta que “o Município, ora exequente, carece de ‘legitimidade ativa’ para ‘executar’ o título judicial de ‘ação coletiva’ (n. 0000001-28.2006.4.05.8300) ajuizada por entidade privada (AMUPE), até porque a ‘entidade associativa’ não possui representação judicial do município. Ora, a ‘entidade associativa’ (de natureza privada) não possui representação judicial dos municípios. Apenas os Municípios podem postular em juízo eventual valor atinente ao FUNDEF” (fl. 21, e-doc. 136).



    Pontua que “a representação judicial dos Municípios compete ao Prefeito ou Procurador, não podendo ser transferida para uma ‘associação privada’, conforme art. 75, III, e art. 535, II, do CPC/2015; c/c o art. 5º, II, XXI, e art. 37, caput, da CF“ (fl. 21, e-doc. 136).



    Assevera que “o ente público demandado já havia sido citado e o processo já se encontrava em fase recursal, quando do pedido de ingresso do município exequente na lide. Ademais, a inclusão de litisconsorte ativo facultativo, na presente fase processual, viola o princípio do juiz natural, alçado a nível constitucional (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF)” (fl. 26, e-doc. 136).



    Afirma que “não há prova de que o município, à época da propositura da ação, era associado da AMUPE” (fl. 28, e-doc. 136).



    Pede o “provimento do presente recurso, de modo que: a) preliminarmente, seja anulado o acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando a integral apreciação da lide; b) caso assim não entenda: b.1) seja reconhecida a ilegitimidade ativa do município para ‘executar’ título judicial de ‘ação coletiva’ promovida por associação privada sem a devida e regular autorização. Quanto à correção monetária, requer a UNIÃO seja sobrestado o processo até o julgamento dos embargos de declaração pelo STF no RE nº 870.947/SE (art. 1035, §5º, do CPC), cuja eficácia está suspensa, uma vez que somente com a conclusão daquele julgamento é que se poderá aferir o alcance temporal das teses fixadas pelo STF e pelo STJ, inviabilizando por ora qualquer definição acerca dos índices a serem aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. Do contrário, pugna para que seja considerado como termo final para a aplicação da TR na correção monetária a data de 20.09.2017 (julgamento do RE nº 870.947/SE pelo Plenário do STF), ou, ao menos, até março de 2015, considerando que essa é forma definida por Resolução do CJF, e, a partir de então, o IPCA-E” (fls. 52-53, e-doc. 136).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.



Recurso extraordinário interposto por Município de Bom Jardim e outro



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. Quanto ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no fundo educacional FUNDEF, o Tribunal de origem decidiu:



    “No tocante à retenção dos honorários contratuais do precatório expedido a título de indenização do FUNDEF, em favor do advogado, a recente jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se constitucional e legalmente vinculados a uma destinação específica, sendo vedada a sua utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo inaplicável a regra do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, na hipótese. (…)



    Ademais, observa-se que não foi feita distinção entre as possíveis formas de transferência da verba, voluntária ou por decisão judicial, devendo prevalecer a vinculação da receita do FUNDEF à sua finalidade específica, ainda que a complementação tenha dependido de prévio provimento jurisdicional” (fls. 2-5, e-doc. 86).



    Este Supremo Tribunal assentou configurar ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade estranha à educação. Assim, por exemplo:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (STP n. 552-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2020).



    Este Supremo Tribunal também concluiu que a finalidade constitucional das receitas públicas e sua destinação reflete nos honorários contratuais advocatícios. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão em que se determinou o bloqueio de valores do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas demonstrado. Agravo regimental não provido. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não seria cabível o destaque de parte de verba pública com destinação vinculada para fins de pagamento de despesas outras que não aquelas constitucionalmente previstas. Precedentes. 2. Não se afere, em sede de suspensão, a legalidade ou não do contrato do escritório de advocacia com o município, mas tão somente se verifica a presença de grave lesão à ordem pública decorrente de destaque inconstitucional de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. 3. Comprovados, portanto, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente e o risco à ordem e à economia públicas decorrente da manutenção da decisão regional, a concessão da contracautela é medida que se impõe. 4. Agravo regimental não provido” (SL n. 1.050-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020). 



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



Recurso extraordinário interposto pela União



    7. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Inaplicáveis, na espécie vertente, os Temas 82 e 499 de repercussão geral, por haver outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário.



    9. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso, nos termos seguintes:



    “2. Da violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF: O STF rejeitou a repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o que ocorreu no caso concreto (ARE 748.371/MT - Tema 660). Diante dessas considerações, neste ponto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC .



    3. Da violação ao art. 93, IX, da CF: A matéria suscitada foi julgada pelo STF no AI 791.292/PE (tema 339), sob o regime do art. 1.036 do CPC, no sentido de que " o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ", impondo-se reconhecer que, neste ponto, o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF, no mencionado precedente. Com dessas considerações, neste ponto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC” (fl. 2, e-doc. 150).



    Aplicados os Temas 339 e 660 de repercussão geral pelo Tribunal de origem, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal quanto a essa matéria. 



    10. A alegação de contrariedade aos incs. II, XXI e XXXVII do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    11. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Município recorrido, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Inicialmente, entendo que devem ser afastadas as alegações da União de que o Município Exequente não detém legitimidade ativa, pois, no seu entender, não há previsão/permissão no Estatuto da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) - Autora do processo de conhecimento - para representação processual ativa dos municípios; bem como que não teria o Município feito parte do processo na fase de cognição, mas sim a aludida associação. Justifico. 



    Ao juiz é vedado decidir sobre questões já resolvidas anteriormente na própria lide, ou já decididas em outro processo. No presente caso, a matéria já foi objeto de análise nos autos do processo de conhecimento, em cuja sentença restou consignado que o Município de Bom Jardim/PE compôs a lista de substituídos apresentada pela AMUPE quando da propositura da ação, sendo, portanto, parte legítima para executar a sentença proferida no processo 2006.83.00000001-4 (fls. 330 e 449), já transitada em julgado. 



    Por força do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC (causa madura), passo ao exame das demais questões suscitadas pelas partes. Não merece guarida a alegação da União de que o Município pretendeu entrar na lide após a fase recursal, ou seja, da formação do litisconsorte ativo ulterior. É que o caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE. Entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96. 



    Embora tenha a União invocado a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF, impende registrar que essa circunstância não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente. 



    No que se refere à alegação de existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na extinção do FUNDEF e na substituição pelo FUNDEB, também, não merece prosperar. De plano, evidencia-se que a matéria relativa à criação do FUNDEB e a extinção de qualquer direito atinente ao FUNDEF, deveria ter sido suscitada, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa qualquer tipo de indagação nesse sentido. Nada obstante, analisando o mérito das alegativas, tem-se que a criação do FUNDEB não tem o condão de anular a sentença e acórdão proferidos no processo de conhecimento. Nesses, reconheceu-se expressamente que a União descumpriu o dever de repasse de recursos a que estava obrigada e esse é o fundamento do dever de ressarcimento” (fls. 1-2, e-doc. 86). 



    Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER VINCULATIVO DAS VERBAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.121.615-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.130.200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.130.767-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.3.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.297.602-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “Extraordinário. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Limites. Acordo extrajudicial. Juntada. Embargos à execução. Preclusão. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto discussão sobre os limites da coisa julgada em decorrência de juntada de acordo, celebrado antes da propositura da ação de conhecimento, mas levado aos autos somente na fase dos embargos à execução, versa sobre tema infraconstitucional” (RE n. 637.135-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 5.9.2011).



    12. Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenaç